Tribunal: TJPA
Processo: 0805491-61.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805491-61.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLÓVES TEIXEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº. 11.960/09. NÃO RETROAGIRÁ A PERÍODO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA. JUROS A PARTIR DO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

A questão dos autos é matéria de ordem pública, pois se discute a correção monetária e os juros de mora a serem aplicados à condenação, o que torna cabível a sua análise através do presente agravo de instrumento,
não implicando na chamada
reformatio in pejus
.

2.

A análise da decisão combatida não implicará em violação da coisa julgada, mesmo proferida sentença na ação de conhecimento, sendo permitida a sua definição na fase de execução.

3.

Em relação à aplicação da correção monetária e dos juros de mora, nos termos do REsp. nº. 1270439/PR, a Lei nº. 11.960/09, que conferiu nova redação à Lei nº. 9494/97 em seu art. 1º-F,
os juros de mora e a correção monetária,
deverão ter aplicação imediata aos processos em andamento (
tempus regit actum
), porém, não retroagirá a período anterior a sua vigência.

4.

O evento danoso ocorreu em
26/07/2003
,
os juros de mora deverão ser computados a partir do dano
(Enunciado nº. 54 da Súmula do STJ),
já em relação à correção monetária a sua incidência será do arbitramento da indenização por danos morais
(Enunciado nº. 632 do STJ).

5.

Os cálculos para o cumprimento da sentença deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela repercussão geral, através do Tema nº. 810 e a temática dos recursos repetitivos, através do Tema nº. 905, posicionamento que não contempla a tese defendida pela parte agravante, mas a apresentada pelo Estado do Pará.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto daRrelatora.

Plenário Virtual, 01/02/2021 a 08/02/2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Indenização (Proc. nº. 00027058120058140028) em fase de cumprimento de sentença que foi impugnada por si.

Originalmente se trata de uma ação indenizatória movida pelo
ESPÓLIO DE CLÓVES TEIXEIRA DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
em que narrou a petição inicial ser devida a indenização por danos morais e materiais, em razão do desvio de função praticado pela Administração Municipal, uma vez que o
de cujus
Sr. Clóves Teixeira de Souza foi aprovado e nomeado ao cargo de agente de portaria, porém desenvolvia a função de vigilante o que culminou com a sua morte em 26/07/2003, por ter sido vítima de um assalto ao prédio da Secretaria Municipal de Agricultura-SEAGRI, local onde desenvolvia a função para a qual foi disposto.

Apreciados os pedidos, o Juízo de piso os julgou parcialmente procedentes e condenou o Município de Marabá ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pela ocorrência dos danos morais a serem corrigidos através de juros moratórios de 1% a. m, contado da data do evento danoso nos termos do Enunciado da Súmula do STJ nº. 54; quanto à correção monetária, o índice a ser aplicado será o INPC a partir da data da prolação da sentença, conforme previsão do Enunciado da Súmula do STJ nº. 362.

Remetidos os autos à Segunda Instância em grau de Reexame Necessário, a sentença foi mantida em parte pelo Acórdão nº. 153.722, ao ser diminuído o valor indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Ao transitar em julgado o Acórdão proferido na remessa necessária, foi requerido o cumprimento da sentença no valor atualizado de R$ 399.049, 67 (trezentos e noventa e nove mil, quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Impugnada a sentença pelo Município, o Juízo da execução a rejeitou a impugnação.

Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento em que alegou merecer reforma a decisão interlocutória atacada, porque não deve ser aplicado no cálculo da condenação juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, conforme o Enunciado da Súmula nº. 54 do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, pois a correção monetária e os juros de mora deverão ser realizados nos termos do art. 1ºF da Lei n. 9494/1997, com a alteração dada pela Lei n. 11.960/2009, isto é, por meio de incidência, uma única vez.

Disse que os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, cuja contagem deverá ser da prolação da sentença e não do evento danoso porque se trata de danos morais.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja dado provimento à impugnação interposta pelo Município, porque o cumprimento da sentença nos termos pedidos, poderá acarretar sérios prejuízos à Administração.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, em que afirmou a impossibilidade em se rediscutir a matéria tratada na impugnação do cumprimento de sentença, por ser coisa julgada.

Complementou ao dizer que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do CPC, já que não foi interposto recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos de origem.

Concluiu, ao pedir a manutenção da decisão objurgada.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante ministerial se eximiu de se manifestar no agravo de instrumento, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre os juros de mora e correção monetária a serem aplicados ao montante indenizatório.

A questão dos autos é matéria de ordem pública, pois se discute a correção monetária e os juros de mora a serem aplicados à condenação, o que torna cabível a sua análise através do presente agravo de instrumento,
não implicando na chamada
reformatio in pejus
. Entendimento também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1- O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2- A apontada violação ao art. 535 do CPC/1973 não comporta conhecimento, porquanto não evidenciadas as razões pela quais teria o acórdão incorrido em tal vulneração. Incidência do enunciado da Súmula 284/STF.

3-
Não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

4- Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1154237/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)

Assim como a análise da decisão combatida não implicará em violação da coisa julgada, mesmo proferida sentença na ação de conhecimento, sendo permitida a sua definição na fase de execução. Nesse termo o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. ANUÊNIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ao afastar a incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, o Tribunal de origem deu à controvérsia solução que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Ademais, quanto ao ponto, para se afastar o fundamento do acórdão recorrido, também seria necessário o reexame de matéria fática, o que esbarra na vedação da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF,
afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada
." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1635988/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 11/09/2020)

Em relação à aplicação da correção monetária e dos juros de mora, nos termos do REsp. nº. 1270439/PR, a Lei nº. 11.960/09, que conferiu nova redação à Lei nº. 9494/97 em seu art. 1º-F,
os juros de mora e a correção monetária,
deverão ter aplicação imediata aos processos em andamento (
tempus regit actum
), porém, não retroagirá a período anterior a sua vigência. Como se confere no Recurso Repetitivo, REsp nº. 1.205.946/SP, que diz:

os valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública
após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem
. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela

legislação então vigente"

Destarte, como o evento danoso ocorreu em
26/07/2003
,
os juros de mora deverão ser computados a partir do dano
(Enunciado nº. 54 da Súmula do STJ),
já em relação à correção monetária a sua incidência será do arbitramento da indenização por danos morais
(Enunciado nº. 632 do STJ). Como orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGURADORA, EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APENAS DA FASE DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4. O acórdão fixou que, em casos de responsabilidade civil extracontratual,
os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Esse entendimento também não destoa da jurisprudência deste Tribunal - a aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1827648/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

Definida a data de incidência dos juros de mora e da correção monetária, o cálculo do montante indenizatório deverá seguir os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905), que são:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Desse modo, os cálculos para o cumprimento da sentença deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela repercussão geral, através do Tema nº. 810 e a temática dos recursos repetitivos, através do Tema nº. 905, posicionamento que não contempla a tese defendida pela parte agravante, mas a apresentada pelo Estado do Pará.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação, determinando a adoção dos parâmetros contidos no Tema nº. 810 do STF e Tema nº. 905 do STJ.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/02/2021